Tribunal: TJPA
Processo: 0811440-95.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811440-95.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO PEDRO DA SILVA FILHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO AÇÃO EM RAZÃO DA ADI 5090/DF. NÃO CABIMENTO. PEDIDO PRINCIPAL É A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PRECÁRIO E O PAGAMENTO DE FGTS, AO CONTRÁRIO DA QUESTÃO ENVOLVIDA NA AÇÃO DIRETA QUE TRATA DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADA, QUE TEM CARÁTER MERAMENTE ACESSÓRIO, PASSÍVEL DE SER DISCUTIDO EM OUTRO MOMENTO PROCESSUAL. REFORMA DA DECISÃO.

1-

Entendo que a recorrente conseguiu me convencer que a decisão atacada merece reparos, pois, o julgamento da ADI 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal em nada obsta o julgamento da ação enfrentada pelo juízo de piso.

2-

A ADI acima questiona a constitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária do FGTS, enquanto o processo aqui tratado gravita em torno de saber se a agravante tem direito as verbas trabalhistas requeridas.

3-

Recurso conhecido, e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
09
de
agosto

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito
suspensivo, interposto por FRANCISCO PEDRO DA SILVA FILHO, visando a reforma da decisão
proferida pelo Juiz da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas/PA que, nos autos
da AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS, proc. nº 0801880-09.2020.8.14.0040, suspendeu o feito em
razão de medida cautelar deferida na ADI 5090/DF, conforme trecho da decisão,
in verbis
:

“Ante o exposto, em razão da determinação pelo Supremo Tribunal Federal de suspensão dos processos que versem sobre o índice de correção monetária nos depósitos de FGTS, assim como considerando o disposto no art. 313, V, a, do CPC/2015, remetam-se os autos ao núcleo de gerenciamento de precedentes-NUGEP, a fim de acompanhar o julgamento da ADI n° 5.090/DF representativa da controvérsia.”

Narra a agravante que manteve contrato temporário com o Município de Parauapebas/PA e, apesar de tal contrato ter sido considerado nulo posteriormente, argumenta que faz jus ao recebimento do FGTS relativo aos últimos 5 anos. Entretanto, diz que o juízo de origem suspendeu o processo, em virtude de medida cautelar concedida pelo Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso nos autos da ADI N° 5090/DF, coma determinação para que fossem suspensos todos os processos que versarem sobre TR com o índice de correção monetária dos depósitos do FGTS. Nas razões de reforma, explica que o processo de origem versa sobre a própria existência ou não do direito ao FGTS, e não sobre o índice de correção a ser aplicado a ele quando já devidamente constituído. Diante disso, pede a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para dar regular andamento a marcha procedimental no 1°grau,já que a discussão a respeito do índice a ser utilizado deve ser travada a posteriori.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Em apreciação ao pedido liminar, foi aplicado o efeito suspensivo,
determinando a continuidade do processo

que estava suspenso por ordem do juízo de primeiro grau, até ulterior deliberação o da 1ª Turma de Direito Público, consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil.

O Município de Parauapebas apresentou
contrarrazões ao Agravo de Instrumento
, pugnando pela manutenção da decisão atacada em sua integralidade.

Houve a interposição de Agravo Interno e a apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o custos legis de 2º grau, opinou pela não intervenção no recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Aprecio o Agravo Interno conjuntamente ao recurso de Agravo de Instrumento, tendo em vista que se trata de pedido de reconsideração da liminar deferida, possuindo o mesmo fundamento.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da deciso atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O cerne do recurso visa reformar a decisão do juízo de primeiro grau que determinou a suspensão de seu processo que pleiteava o pagamento de FGTS, em razão da determinação contida na ADI n° 5.090/DF.

O recorrente pontuou que a determinação de suspensão dos processos pelo Ministro Roberto Barroso do STF, versava sobre a rentabilidade do FGTS, enquanto a presente ação, por ainda estar em fase instrutória, discute o direito ou não de recebimento do FGTS pela parte autora.

Portanto, a demanda objeto da AID 5090/DF não incidiria sobre a matéria principal discutida no processo originário.

Analisando os autos, entendo que a recorrente conseguiu me convencer que a decisão atacada merece reparos, pois, o julgamento da ADI 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal em nada obsta o julgamento da ação enfrentada pelo juízo de piso, pois, a citada ADI questiona a constitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária do FGTS, enquanto o processo aqui tratado gravita em torno de saber se a agravante tem ou não direito as verbas trabalhistas requeridas.

Portanto, claro está que o pedido principal é a declaração de nulidade do contrato precário e o pagamento dos títulos referentes ao FGTS, do qual a incidência da correção monetária a ser aplicada tem caráter meramente acessório, passível de ser discutido em outro momento processual, do contrário, não teríamos a fase de liquidação da sentença.

Assim sendo, o óbice no seguimento do processo com fundamento na referida ação direta nesta fase processual encontra-se completamente desarrazoado.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão atacada, determinando a continuidade do processo
0811525-81.2020.8.14.0000
que estava suspenso por ordem do juízo de piso
, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
09
de
agosto

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/08/2021